Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. PAGAMENTO DE DÉBITO. ACORDO JUDICIAL PRÉVIO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO DISTINTO. NEGATIVA DA EMPRESA PÚBLICA. ATO DE GESTÃO COMERCIAL. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. EXERCÍCIO DO PODER EXTROVERSO. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é ação constitucional que visa “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público, a teor de seu artigo 1o, § 2o.

2. Ao praticar atos despidos de prerrogativas, identificados pela doutrina como atos de gestão, a empresa estatal atua em pé de igualdade com o particular, numa relação jurídica regida pelo direito privado, onde não há lugar para imperatividade, que é própria dos atos administrativos em sentido estrito, regidos pelo direito público.

3. A discussão suscitada pelas impetrantes diz respeito a ato de natureza puramente negocial, pois decorre de relação jurídica regida pelo direito privado, relacionada a atividades de alienação, disposição de bens e o seu respectivo pagamento, sem que exista qualquer relação de supremacia entre os interesses em conflito. De fato, ao discordar de pedido de utilização de carta de crédito como forma de pagamento de débito que deveria ser realizado à vista por meio de boleto bancário com a concessão de desconto de 80% (oitenta por cento) do valor da dívida, a empresa pública atua legitimamente na gestão comercial de seus interesses particulares como credora, mormente em se tratando de débito cuja exigibilidade se encontra amparada em título executivo judicial.

4. A questão controvertida não tem relação com regras ou atos praticados em processo de licitação, nem tampouco recai sobre disputa possessória de bem público, mas refere-se, pura e simplesmente, a ato de gerência e administração patrimonial da empresa pública, não decorrendo, evidentemente, do chamado poder extroverso ou, simplesmente, poder de império.

5. Nesse cenário, o manejamento do remédio constitucional encontra óbice no artigo 1o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, o que justifica a manutenção da sentença recorrida, considerando a inadequação da via eleita.

6. Recurso conhecido e improvido.